Tribunal: TJDFT
Processo: 0711055-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido para condená-lo a implementar, em favor do autor, indenização de transporte no valor de R$ 420,00 mensais, bem como os respectivos valores pretéritos não fulminados pela prescrição quinquenal. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a situação jurídica do recorrido não lhe garante o direito à percepção de tal auxílio.
2. Rejeitada, por maioria, a preliminar de ilegitimidade passiva (ID. 21774111), os autos voltaram com vistas à minha Relatoria para análise do mérito.
3. O autor narra que com a edição da Lei 5.276/2013, que extinguiu a carreira de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos, passou a integrar a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. Alega que foi cedido à Secretaria de Estado de Saúde e, posteriormente, foi editada a Portaria no 205/2014 que redistribuiu o autor da SLU para a Secretaria. Afirma que a Lei 5.276/2013 foi considerada inconstitucional em novembro de 2014 e, apesar da ilegalidade na redistribuição, o autor permaneceu cedido à Secretaria de Saúde com ônus para a SLU, desempenhando funções do cargo de agente de vigilância ambiental em saúde.
4. A Lei Complementar Distrital 840/2011, em seu art. 106, determina que “o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento”.
5. Nos termos do art. 8o da Lei Distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Resta claro, portanto, que as atribuições do agente de vigilância ambiental conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória de transporte, uma vez que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo, presunção que torna desnecessária a demonstração do efetivo uso do transporte pessoal para que faça jus à verba em questão.
6. Frise-se que o autor juntou aos autos declaração emitida pela própria Secretaria da Saúde (ID 19744676), na qual é esclarecido que o autor se encontra cedido desde 15/05/2014 à Secretaria de Estado de Saúde, lotado atualmente no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Samambaia. Ademais, o fato de autor exercer atividades externas não é contestado especificamente pelo Distrito Federal.
7. O simples fato de o autor não ter comprovado que possui veículo próprio e que o utilizou para o desempenho de suas atividades não é suficiente para julgar improcedente o pedido, uma vez que a LC 840/2011 não exige que a parte seja proprietário de automóvel para fazer jus ao auxílio-transporte. Em verdade, a letra da lei apenas estabelece que o servidor que fizer uso de meio próprio de locomoção terá direito ao auxílio, expressão que deve ser entendida como qualquer meio à custa do agente, seja através de veículo próprio, seja por intermédio de outros transportes privados remunerados.
8. Inexistindo expressa restrição legal, não há justificativa para afastar o direito dos servidores que não possuam veículo próprio, mas que ainda assim prestam serviço externo, ao recebimento do auxílio-transporte. A única exceção seria o fornecimento pelo Distrito Federal de transporte oficial com este fim, ônus processual do qual o recorrido não se desincumbiu.
9. Precedente: Acórdão 1108816, 07040969820178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 23/7/2018. Partes: Juliana Rodrigues de Almeida Macedo versus Distrito Federal.
10. Quanto ao valor do auxílio, o art. 22, §1o, da Lei Distrital 5.237/2013 regra que, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) a contar de 1o de outubro de 2005). 10. Deste modo, esta decisão não está promovendo a fixação de verba indenizatória à margem de previsão legal, pois a Lei Complementar Distrital 840/2011 já garante ao servidor que executa serviços externos a percepção de indenização de transporte, cujo valor mensal, desde 01/10/2005, é de R$ 420,00.
11. Há precedente neste sentido em sede de ação civil pública no âmbito do TJDFT: Acórdão 1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Partes: Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF - Sindivacs versus Distrito Federal.
12. Pelo exposto, não merece reparos a sentença recorrida.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor corrigido da condenação. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95